Tribunal: TJPA
Processo: 0819540-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819540-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0819540-34.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS:

HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040, YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230 E GEOVANA NUNES DE SOUZA – OAB/PB 28.887

AGRAVADO:

MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA

ADVOGADO:

ODAILSON JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA – OAB/PA 36.586

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DE ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO E NÃO ANULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS MANTIDOS EIS QUE VÁLIDOS. ARTIGO 537 CPC. REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA JÁ EFETIVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 17453944, páginas 1-11), que conheceu e deu parcial provimento ao

Recurso

correspondente.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA POR CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA ORDEM JUDICIAL. INDISPENSÁVEL COMPROVAÇÃO A SER FEITA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE R$ 50.000,00 PARA R$ 5.000,00 A SE AJUSTAR AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Pje ID 17453944, página 1).

Em razões recursais,
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

sustenta que:

”

2. DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 2.1. DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA MULTA ANTE O CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA DECISÃO.

De pronto, a Agravante registra que jamais foi insensível ou negligente para com o Agravado, tendo iniciado o cumprimento da tutela assim que tomou ciência da decisão, assim, não há que falar em descumprimento da ordem judicial por parte da Agravante.

Ao contrário do afirmado pelo Agravado, a tutela concedida nos autos principais vem sendo cumprida de maneira regular pela Agravante, sendo descabida a cobrança de astreintes no patamar arbitrado por este juízo.

Convém ainda destacar que a imposição da agravante ao pagamento da multa questionada, neste caso, desvirtuaria por completo o instituto das astreintes, que não é o de enriquecer uma das partes, mas sim de coibir o descumprimento da obrigação.

A imposição de multa diária é apenas um acessório para garantir o cumprimento da obrigação principal e, caso tal objetivo não seja respeitado, as astreintes passam a assumir um caráter indenizatório e repressivo, conduzindo ao enriquecimento sem causa.

De qualquer forma, a multa processual pode ser revista a qualquer tempo pelo juiz quando se verificar que foi estabelecida FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE.

Clarividente, Doutos Julgadores, que a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional e excessiva, pois como foi exaustivamente exposto, houve o cumprimento do comando decisório, ainda que de forma parcial. Nesse sentido, vejamos o entendimento fixado pelo REsp nº 1.475.157/SC:

(...)

O art. 537 do CPC permite que o juiz inclusive exclua a multa quando verificar que SE TORNOU INSUFICIENTE OU EXCESSIVA ou, ainda, quando O OBRIGADO DEMONSTROU CUMPRIMENTO PARCIAL SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO:

(..)

Ora, é possível enquadrar o caso trazido à baila em ambos os incisos do art. 537, §1º. Isto porque, a Unimed Fama demonstrou o cumprimento superveniente parcial, isto é, disponibilizou e custeou serviço de home care pretendido pela Agravada, de maneira que não houve qualquer prejuízo/piora ao seu estado de saúde, não há razão para majoração da multa em valor tão absurdo.

Tais fatos tornam patente o risco do enriquecimento ilícito da parte, que para além da obrigação principal, transformou o instituto da astreinte, que seria um MEIO processual, visando o cumprimento das decisões judiciais, em verdadeira finalidade condenatória da agravante, visando obter vantagem sabidamente ilegal.

Dessa forma, pugna, de início, pela total exclusão da multa diária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, porquanto já houve o efetivo cumprimento parcial da decisão.

Caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, pugna para que o valor seja readequado para que se impeça o enriquecimento ilícito da parte ora agravada.

2.2. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA EX OFFICIO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

Com todo respeito, ainda que se tenha reduzido o valor da multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude de suposto descumprimento da determinação judicial, haja vista que, comprovadamente, a Agravante vinha realizando a cobertura do serviço, demonstrando, inclusive, com o pagamento de R$ 121.837,04 (cento e vinte e um mil oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) no último 08 de nov. 2023 em favor da SIDAP (comprovante anexo), mostra-se completamente DESPROPORCIONAL.

A Agravante insiste que jamais foi insensível ou negligente para com a situação do Agravo, iniciando o cumprimento da tutela assim que tomou ciência da decisão, de forma que o Agravado vinha sendo recebendo atendimento 24h por meio do serviço de home care, conforme determina a decisão judicial, contudo, Excelências, a Unimed FAMA vem enfrentando desafios operacionais que, apesar de tudo, tem demonstrado seu compromisso em superá-los.

Ao contrário do afirmado pelo Agravado, a tutela concedida nos autos principais vinha sendo cumprida de maneira regular pela Agravante, sendo descabida a majoração de astreintes em valor tão elevado, notadamente quando restou comprovado que houve o cumprimento parcial da tutela pretendida.

O entendimento defendido pela Agravante neste caderno segue a mesmíssima linha de raciocínio jurídico que embasa a previsão do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, quando à possibilidade de revisão do valor das astreintes impostas, sendo corroborado por farta jurisprudência:

(...)

Devem ser observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia fixada a título de multa diária por descumprimento, o que, certamente, é possível mesmo em fase de cumprimento provisório, já que se trata de matéria de ordem pública não sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.

Os Tribunais há muito vêm entendendo pela redução da multa diária quando esta se torna extremamente excessiva, podendo o julgador, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, rever o valor aplicado para evitar o enriquecimento ilícito da parte. Nesse sentindo também entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O próprio Código Civil, ao dispor sobre a cláusula penal, dispõe sobre a adequação da obrigação acessória à principal, sendo necessária sua readequação em casos de excesso, senão vejamos:

(...)

Não restam dúvidas de que a execução, por si só, é capaz de gerar à Agravante danos irreparáveis, à medida que, arcar com elevada quantia, principalmente em um cenário de crise como o atual, traduz-se no estrangulamento financeiro e na incapacidade de operar da empresa, por isso, também, a pretensão suspensiva materializada pela Agravante neste caderno, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Como se vê, não é necessária maior digressão ou aprofundamento na matéria para constatar a exorbitância da multa em questão, razão pela qual, nos termos do § 1º do artigo 537, do Código de Processo Civil, a multa deve ser revista e minorada, isto porque o que se extrai deste dispositivo legal é que, por vezes, se faz necessário reduzir o valor estipulado quando o mesmo se torna excessivo e desproporcional.

No caso em apreço, entende-se que o valor alcançado pela multa, encontra-se por demais elevado e, portanto, totalmente desproporcional ao discutido na demanda, pelo que é perfeitamente cabível a aplicação do quanto estabelecido no artigo 537, § 1º do Código de Processo Civil, considerando, ainda, o conteúdo dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, com vistas a reformar a Sentença recorrida com vistas a rever e reduzir o valor da multa cominatória.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada e pugna pela adequação do montante fixado a título de astreinte, para que se impeça o enriquecimento ilícito da parte agravada.

3. DA NECESSIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO

É claro que assiste à Agravante o direito de revisão da multa que se mostra incompatível com a obrigação, desde que excessiva ou que demonstrado o cumprimento parcial da obrigação, exatamente como delimita o artigo 537, do Código de Processo Civil.

Cediço que a busca por uma maior efetividade jurisdicional exige a proteção dos direitos daqueles que integram a relação jurídico-processual, assim, é de se considerar, em contraponto ao Princípio do Resultado, que as execuções e demais pedidos e ordens constritivas não podem ser implementadas como instrumento de vingança e apoderamento modernos, afastando a previsão do artigo 805, do Código de Processo Civil, que determina que as execuções sejam realizadas “pelo modo menos gravoso para o devedor”.

Aqui fere-se a garantia do tratamento isonômico que deve ser aplicado à coletividade de usuários, e coloca em risco a prestação de serviços aos demais beneficiários do plano, pelo que os iminentes danos causados pela decisão, neste aspecto, devem ser considerados, porquanto o perigo de sua irreversibilidade é muito maior do que a pretensão puramente material pleiteada pelo Agravado.

É certo que a constrição imediata da elevada quantia, sem qualquer planejamento financeiro prévio, coloca em risco o fluxo de caixa da cooperativa médica Agravante, com potencial prejuízo à continuidade normal da prestação de serviços aos demais beneficiários do plano, com o que não pode o Poder Judiciário pactuar.”

E, ao final, requer:

“
4. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer-se que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e atribuído o efeito suspensivo para que seja revogada/reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento superveniente da decisão judicial, e consequentemente considerando desproporcional a majoração da multa ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias.

Pugna-se, ainda, pela adequação do montante fixado a título de astreintes, evitando o enriquecimento ilícito do Agravado, revisando, de ofício, da multa arbitrada, porquanto notórios os prejuízos e danos irreparáveis que o prosseguimento da execução causa à Agravante, podendo afetar os demais beneficiários do plano de assistência à saúde.

Requer-se, ainda, que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HERMANO GADELHA DE SÁ, OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, OAB/PB 13.040, e YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA, OAB/PB 23.230, sob pena de nulidade.” ( PJe ID 17993169, páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 18220373,páginas

1-22).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

assenta dessa forma seus argumentos que predico como centrais, a saber: (i) anulação da multa por cumprimento superveniente da ordem judicial e

(ii) redução da multa por vedação ao enriquecimento ilícito.

Inicio decidindo as premissas eleitas.

Premissa 1: Anulação da multa por cumprimento superveniente da ordem judicial

A estipulação da multa ditada no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil,
in

verbis
:

“
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Tem o firme objetivo de compelir o Litigante ao cumprimento de ordem judicial que, na seara extrajudicial, resistiu na execução.

Pode ser modificada, alterada ou excluída, mas não anulada por cumprimento da obrigação.

Importa lembrar que, quando se anula algo, os efeitos jurídicos igualmente deixam de existir desde o momento da imposição. Como se nunca tivesse existido! O que diferencia da exclusão cujos efeitos jurídicos ocorrem até o momento em que o texto se retira do mundo jurídico.

Sob olhar ao caso concreto, o raciocínio jurídico da Agravante está equivocado porque:

1 – Se há o cumprimento da ordem judicial, tal submissão precisa ser demonstrada

perante o julgador de planície

que dirá pela exclusão da multa, se assim entender, mantendo e consolidando os efeitos jurídicos produzidos até o momento de sua

retirada do cenário processual;

2 – Exclusão não combina com anulação, porque a imposição da astreintes ocorreu com a resistência do Agravante em se submeter a um dado fato que se revestiu de juridicidade por força de exame judicial e

3 – A redação do

artigo 537 do Código de Processo Civil dita as circunstâncias fático – jurídicas à modificação ou exclusão da multa, mas não sua anulação,
in verbis
:

“ Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

À vista disso, a multa estipulada em R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), que já reduzida para R$ 5.000,00(cinco mil reais) conforme parte dispositiva da decisão unipessoal,
in verbis
:

“
Portanto, conheço do recurso e dou parcial provimento para apenas reduzir o valor da multa de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se a característica de ser diária no limite estipulado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

Não será anulada eis que adequada à fotografia analisada cuja alegação de exclusão, não sua anulação, deverá ser debatida em 1º Grau de Jurisdição dada a exigência de necessária comprovação.

Argumento a merecer total rejeição.

Premissa 2: Redução da multa por vedação ao enriquecimento ilícito

A multa já foi reduzida!

Reponho a parte dispositiva da decisão unipessoal para centrada visualização,
in verbis
:

“
Portanto, conheço do recurso e dou parcial provimento para apenas reduzir o valor da multa de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se a característica de ser diária no limite estipulado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”( PJe ID 17453944, página 9).

O valor decresceu de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais) em um patamar de 10(dez) vezes menos o estipulado. Daí, é preciso questionar: Ainda há

alguma possibilidade de enriquecimento ilícito? Entendo que não!

Frente a isso, a premissa merece rejeição dada a obviedade do cenário jurídico modificado.

De outro giro, vejo que
MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA,
no uso de suas contrarrazões, tece os seguintes pedidos, a saber:

“

DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer-se

A)

Que seja recebido o presente CONTRARRAZÕES À AGRAVO INTERNO e que seja revogada/reformada a decisão e ID: 17453944 - Sentença que reduziu o valor da multa de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), para 5.000,00 mil reais, pois não se trata de enriquecimento ilícito.

B)

B) Caso a COLENDA CÂMARA entenda, requer o cumprimento da decisão judicial, e consequentemente considerando proporcional a majoração da multa ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias. Pois não se trata de mero aborrecimento

C)

Caso a COLENDA CÂMARA entenda de forma contrária, requer o cumprimento da decisão judicial, e consequentemente considerando proporcional a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias. Pois não se trata de enriquecimento ilícito

D) Seja concedida A TUTELA DE URGENCIA, visto que cabe informar que todos os atendimentos prestados a Sra. MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS, pelo plano de saúde FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA ESTÃO SUSPENSOS por parte da empresa prestadora de serviços SIDAP – SISTEMA INTEGRADO DOMICILIAR DE ATENDIMENTO AO PACIENTE LTDA – ME, desde o dia 09/11/2023. A tutela faz com que a EXECUÇÃO DAS MULTAS FORCE A EMPRESA RÉ A PRESTAR OS SERVIÇOS NOVAMENTE. E) REQUER EXECUÇÃO das multas, como forma de garantir o RESTABELECIMENTO da internação domiciliar com enfermagem 24h, fornecimento de material e medicamentos, cama hospitalar e cadeira de rodas para banho e etc. Através da UNIMED FAMA.” ( PJe ID 18220373, páginas 20-21)

Ora, essas questões ou pedidos deveriam ter sido feitos em Recurso de Agravo Interno. Então, qual o impedimento de
MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA
em assim fazê-lo?

Não analiso seus almejos por erro no manejo da via processual eleita.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024